Tribunal: TJES
Processo: 5035225-56.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035225-56.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RACHEL HECK HOLM e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA UNILATERAL DE DÉBITO. INEXIGIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024 AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. O juízo de origem declarou inexigível débito de R$ 6.410,82 decorrente do TOI nº 3436893 e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o TOI lavrado unilateralmente pela concessionária é suficiente para imputar ao consumidor débito por suposta fraude em medidor; (ii) estabelecer se a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo ensejam indenização por danos morais; (iii) determinar o valor adequado da indenização, bem como os índices de correção monetária e juros aplicáveis após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O TOI lavrado unilateralmente pela concessionária, sem a presença ou ciência inequívoca do consumidor, não constitui prova suficiente de fraude no medidor, razão pela qual não se presume a responsabilidade do usuário pelo débito apurado.

O ônus da prova recai sobre a concessionária de serviço público (CPC, art. 373, II), a qual deve notificar o consumidor de forma clara e fundamentada, conforme art. 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, ônus do qual não se desincumbiu.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, bem como a inscrição irregular em cadastro restritivo, configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova específica de prejuízo.

O quantum indenizatório deve observar proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento indevido. Na espécie, justifica-se a redução do valor arbitrado de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00.

A aplicação dos consectários legais deve observar a Lei nº 14.905/2024, que determina o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros moratórios, após o trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente pela concessionária não constitui prova suficiente para imputar ao consumidor débito por suposta fraude no medidor.

A concessionária de energia elétrica tem o dever de notificar o consumidor de forma clara e fundamentada sobre a apuração de irregularidade, sob pena de nulidade da cobrança.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica e a inscrição irregular em cadastro restritivo configuram dano moral in re ipsa.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzindo-se, no caso, de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00.

Os consectários legais aplicam-se conforme a Lei nº 14.905/2024, incidindo o IPCA como índice de correção monetária e, após o trânsito em julgado, a taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros moratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, art. 373, II; Lei nº 8.987/1995; Lei nº 14.905/2024; Código Civil, arts. 389 e 406; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0002863-11.2018.8.08.0062, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 07/06/2023; TJES, Apelação Cível nº 5000421-09.2020.8.08.0032, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 01/12/2022; TJES, Apelação Cível nº 038180044000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 17/08/2021; STJ, AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 21/08/2014, DJe 01/09/2014; TJES, Apelação Cível nº 011170086422, Rel. Subst. Delio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível, j. 01/10/2019; TJES, Apelação Cível nº 50059859420238080021, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 31/10/2024; TJES, Apelação Cível nº 50014967920238080064, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 11/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de
ID
n. 13915885
, proferida pel
a
magistrad
a
Dr
a
.
Danielle Nunes Marinho,

da
2
ª Vara Cível do Juízo de Vitória – Comarca da Capital
, que, nos autos da
“ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por danos morais com pedido liminar”
ajuizada pel
as
apelad
as
RACHEL HECK HOLM
e KAREN LEAL HECK
, julgou
procedente o pleito autoral, de modo a declarar a inexigibilidade de um débito de R$ 6.410,82
decorrente
do Termo de Ocorrência e Inspeção de n° 3436893.

Além disso,
condenou
a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, custas processuais e honorários advocatícios
fixado
s
em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85 do CPC.

Nas razões recursais de
ID
n. 13915887
, a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
alega, em síntese, que
(I)

o
procedimento de constatação da irregularidade no medidor da parte apelada observou rigorosamente a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, sendo legítima a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e a subsequente cobrança de consumo não registrado;
(II)

não houve apuração unilateral, pois o consumidor foi notificado, exerceu contraditório e ampla defesa em sede administrativa, tendo seu recurso interno indeferido diante da ausência de provas capazes de afastar a cobrança;
(III)
a legislação setorial específica — Lei nº 8.987/1995 e atos normativos da ANEEL — deve prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor, por força dos critérios da especialidade e da lei mais recente, autorizando a recuperação de receita e, se necessário, a suspensão do fornecimento;
(
IV
)
inexiste dano moral indenizável, pois a conduta da concessionária está amparada no exercício regular de direito e no cumprimento de dever legal, inexistindo ofensa a direitos da personalidade.

Com base nesses fundamentos, pede o conhecimento e provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, bem como pela aplicação da Lei nº 14.905/2024 quanto aos consectários legais, utilizando-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC-IPCA para os juros moratórios.

Contrarrazões pela parte apelada
no ID n. 13915892
, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

A título de esclarecimentos
processuais
,
destaca-se que

a

parte apelada
ajuizou
“ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por danos morais com pedido liminar”

em
face da

EDP
narrando,
em síntese,
que são proprietárias de um imóvel
para temporada
em Guarapari/ES, onde o serviço de energia é fornecido pela ré.

Alegou que a

concessionária apelante realizou inspeção na unidade consumidora em
03
/0
2
/202
1
, a qual gerou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI n°
3436893
), atribuindo-lhe um débito de R$
6.
410,82 (seis mil
quatrocentos

e
dez

reais
e
oitenta e dois
centavo
s
), sem a devida notificação ou a possibilidade de acompanhamento da inspeção pelas
apeladas.
Sustentou
que só tomaram conhecimento do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) após contato com o PROCON.

Diante disso, pediu o
deferimento d
a antecipação da tutela a fim de que
fosse
retirada do nome de Karen Leal Heck dos cadastros de restrição ao crédito e o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

A EDP apresentou contestação aduzindo a regularidade da inspeção realizada na unidade
consumidora
nos termos da resolução n° 414/2010 da ANEEL,

bem como a

juntada
de documentos, entre
fotos da inspeção.

Ao julgar o mérito da demanda,
o

Juízo

a quo
, entendeu
pela ausência de ciência inequívoca d
a
consumidor
a
acerca do valor apurado após a perícia, o qual impede de questionar administrativamente o débito cobrado, o que, de certo, viola o devido processo legal e o contraditório, constitucionalmente assegurados, mesmo no procedimento administrativo.

Com isso,
declarou a

inexigibilidade do débito
oriundo do
Termo de Ocorrência e Inspeção n° 3436893.

Feitos esses esclarecimentos
,
observa-se que
o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº
3436893,
utilizado
para subsidiar a
alegação administrativa de
ocorrência de fraude no medidor de energia elétrica,

por
ser produzid
a
de forma unilateral
,
sem o devido contraditório,
não torna possível presumir que houve
a autoria da
conduta fraudulenta
ao
apelado
,
afastando-
se
a responsabilidade pelos valores
eventualmente
não contabilizados pelo registrador de energia elétrica.
Sobre a matéria, colacion
a-se
a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]

Em que pese o fato de o consumidor ter participado da lavratura do TOI, o fato é que não existem provas concretas de que foi ele o responsável pela fraude no medidor, o que impede que a concessionária impute a ele a recuperação de consumo.

[...]
(TJES.
Data: 07/Jun/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0002863-11.2018.8.08.0062. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
).

[...]
I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. II – Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP.

(TJES.
Data: 01/Dec/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000421-09.2020.8.08.0032. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Enriquecimento sem Causa
).

Assim
, tendo constatado
a
suposta irregularidade no medidor de energia elétrica, caberia
à

concessionária
, com a apresentação de demonstrativo de débito relativo a recuperação de consumo, notificar o consumidor por escrito, acerca do débito, de forma discriminada e fundamentada com informações necessárias a cientificar o consumidor acerca da cobrança, nos termos do Art. 133, da Resolução 414/2010 da ANEEL o que, todavia, não ocorreu.

De acordo com o apurado nos autos,
o referido Termo não se encontra assinado pela titular da unidade consumidora, e a ré não comprovou que a consumidora foi notificada para acompanhar o ato, configurando uma apuração unilateral.

O próprio documento do TOI (Num. 13915878 - Pág. 19) indica "CLIENTE AUSENTE".

Desse modo,
considerando
o procedimento
realizado
unilateralmente pela concessionária
, somado ao fato de
a EDP não
se desincumbiu do ônus que lhe recaía, deixando de cumprir o disposto no artigo 373,
inciso
II, do Código de Processo Civil,
deve ser
mantida
a inexigibilidade do débito em nome d
a
parte
autor
a
, em razão do Termo de Ocorrência e Inspeção de nº 3436893.

No que tange à indenização por danos morais, acertada a sentença proferida, uma vez que este Egrégio Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, visto que decorre da própria ilicitude do fato:

[...]

Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 038180044000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021).

[...]
Conforme já decidiu o STJ a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se 'in re ipsa', em decorrência da ilicitude do ato praticado
(AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014).
[...]
(TJES, Apelação n.º 011170086422, Relator Substituto: Delio José Rocha Sobrinho, Segunda Câmara Cível, J 01/10/2019, DJ 10/10/2019).

Quanto ao valor da indenização por danos morais, rememora-se que este
não deve se consubstanciar em enriquecimento sem causa, ao passo em que deve representar a função compensatória.

A interrupção do fornecimento de energia, que se iniciou no mês de julho de 2022, impossibilitou a locação do imóvel, conforme alegado na inicial. Não bastasse isso, a apelada KAREN LEAL HECK teve seu nome inscrito no cadastro de proteção ao crédito em 16 de maio de 2022, em razão de um débito considerado indevido.

Esses fatos, por si sós, demonstram o constrangimento e o abalo à imagem da consumidora, configurando o dano moral.

No entanto
, no que se refere ao “quantum” fixado, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, tendo em vista ainda os casos análogos já analisados por este Sodalício, entendo por
adequada a
redução
do valor do dano moral fixado em primeiro grau,
de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a exemplo do julgado abaixo colacionado
oriundo desta Terceira Câmara Cível
:

[...]
A indenização fixada em R$ 1.000,00 na sentença afigura-se insuficiente diante das circunstâncias, sendo majorada para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao caráter pedagógico da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da EDP desprovido . Recurso da consumidora parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

[...]
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50059859420238080021, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível,
publicado em 31.10.2024
).

Desse modo, necessário se proceder a redução do valor indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais fixados em primeiro grau de jurisdição, visto que tal
quantum
mostra-se adequado e suficiente, cumprindo as funções compensatória, pedagógica e punitiva, sem ocasionar enriquecimento indevido.

Por fim, o Apelante pugna pela aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024, como índice de correção monetária e a taxa SELIC-IPCA para os juros moratórios.

A jurisprudência desta 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem se posicionado de forma coesa sobre o tema, no qual a correção monetária sobre os honorários sucumbenciais incide, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, pelo índice oficial da CGJ-ES.

Após a vigência da referida lei, aplica-se o IPCA para a correção monetária e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros moratórios, a partir do trânsito em julgado. Nesse sentido:

[...]
A Lei nº 14.905/24 estabelece que o IPCA deve ser utilizado como índice de correção monetária, e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios. Contudo, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da verba (sentença), sendo aplicável o índice oficial da CGJ-ES até a vigência da nova lei . 6. A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, o IPCA passa a ser o índice de correção monetária, e, após o trânsito em julgado, aplica-se a taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros moratórios.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50014967920238080064, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, DJ:11/02/2025).

Portanto, a sentença de primeiro grau, ao determinar a aplicação dos índices anteriores à vigência da lei e, a partir de 30/08/2024, a aplicação do IPCA para correção monetária e da SELIC para juros, agiu em total sintonia com o entendimento consolidado por esta 3ª Câmara Cível.

F
irme nas razões expostas,
CONHE
ÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença exclusivamente quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo os seus demais termos.

Mantém-se a sucumbência recursal, à luz da Súmula 326 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença exclusivamente quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os seus demais termos.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.